Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferir a medida cautelar de arresto antes da citação do devedor.

2. A tutela pretendida pela recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. 2.1. A mera dificuldade em relação à prática de diligências efetivas para a localização do devedor não se confunde com a hipotética conduta de ocultação, que poderia, ao menos em tese, justificar o deferimento da medida cautelar de arresto. 2.2. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo devem ser avaliados por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação do crédito, como as que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 2.3. Também não se pode ser olvidado, por evidente, que no processo de execução, uma vez determinada a citação e, não sendo encontrado o devedor, é atribuição do oficial de justiça providenciar o arresto de bens independentemente de determinação, nos moldes da regra prevista no art. 830 do CPC. Além disso os artigos 831 a 836 e 854, todos do CPC, possibilitam a penhora de créditos e de bens pertencentes ao devedor por meio eletrônico. Evidentemente, a leitura sistemática desses dispositivos deve nos levar à possibilidade de efetivar-se o arresto previsto no art. 830, caput, do CPC, nos mesmos moldes da referida penhora eletrônica, desde que demonstrados os requisitos ali prefigurados, o que não pode ser verificado na presente hipótese.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.